Tribunal: TJDFT
Processo: 0805455-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TOMADA DE DECISÃO APOIADA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DISSOCIADA DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o advento do Decreto n.o 6.949/2009, o qual concedeu status de norma constitucional à Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e da Lei n.o 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência deixam de ser consideradas como, em regra, incapazes.
2. Contudo, os valores da autonomia e da independência individual, enfatizados na legislação própria, não excluem a possibilidade de situações excepcionais nas quais se coloca em debate a curatela ou a tomada de decisão apoiada como medidas protetivas em hipóteses em que a ausência de assistência ou auxílio de terceiros possa expor a risco a própria proteção e dignidade da pessoa com deficiência.
3. Segundo o art. 1.783-A, parágrafo 3o, do Código Civil, antes de decidir sobre a viabilidade do pedido de tomada de decisão apoiada, cabe ao juiz, após oitiva do Ministério Público e acompanhado de equipe multidisciplinar, entrevistar pessoalmente o interessado e as pessoas indicadas como apoiadoras. Averiguado o preenchimento dos requisitos legais, oportunizando-se eventuais ajustes às especificidades do caso concreto, o juiz proferirá Sentença homologatória do termo de apoio.
4. A inobservância do rito do procedimento especial da tomada de decisão apoiada, previsto no art. 1.783-A, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, notadamente a ausência de intimação órgão ministerial para intervir como custos legis, configura error in procedendo, devendo a Sentença ser cassada.
5. A marcha processual empreendida na primeira instância evidencia afronta ao princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, quando o juízo sentenciante extingue o feito com base em fundamento a respeito do qual nem sequer foi oportunizada manifestação da parte autora.
6. Recurso conhecido e provido.